Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701780-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: LIDIANE CARDOSO HONDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por IZAIAS BEZERRA DE SOUZA (executado) em face de decisões proferidas pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0708395-48.2022.8.07.0017, ajuizada por LIDIANE CARDOSO HONDA (parte exequente/agravada), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 202274535, dos autos de origem): Trata-se de Embargos à Execução (ID 199784058). Da detida análise dos autos, observo que o acórdão (ID 192934995), restou assim delimitado: “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu a pagar à autora o valor atualizado dos débitos das contas de água indicado na inicial, excluído o montante correspondente ao período posterior à rescisão verbal do acordo. Conforme art. 786, parágrafo único, do CPC, meros cálculos aritméticos não retiram a liquidez do título. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).” A parte credora, então, peticionou pelo cumprimento da sentença, diante do trânsito em julgado (ID 196625998). A requerida, em seguida, impugnou os cálculos apresentados pela credora alegando o excesso de execução. Compulsando os autos verifico que assiste razão em parte ao executado. Isso porque restou delimitado pela Turma Recursal que o valor devido à autora é tão somente, das contas de água atrasadas do período compreendido entre 09/2014 e 01/2020. Feitas essas considerações, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada para deferir a execução dos valores relativos às contas da CAESB entre os meses de setembro de 2014 a janeiro de 2020. Intimem-se as partes. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos nova planilha atualizada dos débitos compreendidos no período deferido. Após, intime-se a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (§1o do art. 523 da Lei 13.105/15 - CPC). Caso não ocorra o pagamento voluntário, deverá ser aplicada a multa de 10% sobre o valor atualizado do débito (art. 523, §1o do CPC). Em suas razões recursais (ID. 61904325), a parte agravante defende que o Magistrado “a quo” deveria, com base no § 5o, do artigo 525, do CPC, intimar o impugnante para sanar o vício que entendia presente, e também embasado no dever de cooperação, insculpido no artigo 6o, do mesmo pergaminho instrumental civil, que é o dever de consulta. Afirma que a exequente não apresentou uma planilha discriminada nem elaborou um demonstrativo de abatimento dos pagamentos das contas da CAESB efetuados pelo agravante de setembro de 2014 a janeiro de 2020, sendo necessário, assim, elaborar um demonstrativo discriminado com o abatimento dos valores pagos pelo agravante separadamente. Argumenta que no corpo da impugnação apresentada na origem está presente o demonstrativo discriminado necessário do excesso cometido, com um resumo explícito do valor excedido, ou seja, R$ 3.488,30 (...), em relação ao valor global da execução de R$ 20.165,24 (...) devido pelo agravante. Aponta a incidência de juros de mora desde a propositura da ação pela agravada, quando a sentença terminativa (ainda não transitada em julgado) determina que os juros de mora incidam a partir da citação. Ao final, requer: que seja concedido o benefício da justiça gratuita; b) a concessão do efeito suspensivo ao recurso; c) o provimento do recurso para “cassar a r. decisão guerreada de ID no 202274535, 2035452821, 203452822, 203470485, para determinar a apreciação da impugnação de ID no 199784058, e no seu mérito, que sejam os autos remetidos à contadoria judicial, para a apuração do valor a ser abatido dos pagamentos das contas da CAESB entre setembro de 2014 e janeiro de 2020, visando a determinação do valor real devido pelo agravante e julgar como entender de Direito”. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos apresentados pelo agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que nenhum dos alegados pagamentos apresentados pelo agravante (IDs 199784063, 199784065, 199784066 e 199784068, dos autos principais) se encontra dentre os valores executados na origem. Com relação à atualização, verifica-se que, em tese, a exequente seguiu os comandos da sentença transitada em julgado, na medida em que executa os débitos inadimplidos no período fixado na decisão, utilizando como montantes atualizados aqueles fornecidos pela própria CAESB (ID 196625999, dos autos principais). Nesse contexto, não resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não bastasse, também não se caracteriza o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o d. Juiz de origem determinou que somente após a preclusão da decisão agravada é que seria a parte credora intimada a juntar aos autos nova planilha atualizada dos débitos compreendidos o período deferido e, somente depois, será realizada a intimação da parte executada efetuar o pagamento do valor, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (§1o do art. 523 da Lei 13.105/15 - CPC). Desse modo, considerando que a interposição do presente recurso impede a preclusão da decisão agravada, não se evidencia o perigo de dano grave ou de difícil reparação ao executado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito